Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/9. MANUTENÇÃO. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. NÃO APLICÁVEL.
I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
II – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
III - Em relação ao quantum de aumento, quando a multirreincidência ampara-se em três condenações criminais, a jurisprudência indica o incremento de 1/5 na pena base, sendo mantida a fração eleita na sentença em razão da ausência de recurso da Acusação nesse sentido.
IV – A Defesa não juntou qualquer prova apta a demonstrar que a suposta agressão sofrida pelo apelante tenha estreita relação com o cometimento do delito sob exame, ou seja, a hipótese em nada influencia o juízo de reprovabilidade que recai sobre a sua conduta e não constitui fator que indique uma menor culpabilidade do agente, de modo que inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.
V – Recurso conhecido e desprovido.